Tribunal: TJDFT
Processo: 0725902-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CONDIÇÃO FINANCEIRA DAS PARTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Os alimentos provisórios, fixados antes da sentença para atender uma situação emergencial, são definidos a partir de uma apreciação sumária dos fatos. Por essa razão, devem ser estabelecidos com muita cautela e moderação, porquanto ainda se mostra indefinido o binômio sob o qual se assenta a obrigação alimentar, a saber, a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, conforme art. 1694, §1o, do CC/02.

2. Mantém-se o valor dos alimentos fixado provisoriamente pelo Juízo a quo quando necessária dilação probatória quanto à situação financeira aparentada pelo Genitor, em ponderação com as necessidades do filho/alimentando.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.